Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-25.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM RELAÇÃO A TERCEIRO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria nos autos 0704602-93.2020.8.07.0010, que determinou que a ora agravante cumprisse a obrigação de “(...) e b) emitir declaração de quitação das cártulas de n. 900125, 900126 e 900127, conta 01024312-3, Caixa Econômica Federal, emitente VANESSA ARAÚJO MARTINS, em favor do exequente JOÃO CARLOS EVARISTO GUEDES NUNES e da emitente VANESSA ARAÚJO MARTINS, no prazo de quinze dias, sob pena de multa única de R$ 3.000,00 e pronta conversão da obrigação em perdas e danos desde já estimadas em R$ 10.410,00”.
2. Argumenta que não pode ser instada a cumprir obrigação em favor de terceiro que não fez parte dos autos, e requer a reforma da decisão atacada.
3. Recurso cabível (Súmula 7 da TUJ) e tempestivo. Preparo recolhido id 34919182. Contrarrazões id 32609370.
4. No caso sob análise, em razão do inadimplemento contratual, o autor ajuizou ação com vistas à condenação da agravante na obrigação de devolver cinco cheques no valor de R$ 3.470,00 cada (R$ 17.350,00) e ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 5.972,00) e morais (R$ 10.000,00). O pedido inicial, bem como o contraposto foram julgados parcialmente procedentes para: a) Condenar o autor a pagar ao réu o valor de R$ 11.378,00 (onze mil e trezentos e setenta e oito reais), acrescido de juros legais a contar da citação (comparecimento do réu nos autos - 4/11/2020) e correção monetária a contar do ajuizamento da demanda (6/8/2020). b) Condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros legais desde a citação (4/11/20) e correção monetária a contar desta data.
5. Na referida sentença ficou ainda consignado que a ré foi condenada na obrigação de entregar ao autor as cinco cártulas de cheque de nos. 900125 a 900129, conta 01024312-3, Caixa Econômica Federal, emitente VANESSA ARAÚJO MARTINS, no prazo de 30 dias, após o qual, em caso de descumprimento, ficará obrigada a emitir declaração de quitação de referidos títulos em favor do autor e da emitente, sob pena de multa a ser arbitrada.
6. No caso, o que se observa é que a obrigação delineada na decisão atacada deriva daquelas fixadas na sentença, a qual teve o trânsito em 23/08/2021. Assim sendo, impositiva a manutenção da obrigação determinada pelo magistrado a quo.
7. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
8. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$500,00 (quinhentos reais).
9. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.